Tribunal: TJES
Processo: 5005809-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005809-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: JOSE REGATTIERI FILHO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO
–
VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS
–
REDISCUSSÃO DO MÉRITO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Como cediço,
o pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo (REsp n. 1.049.560/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/11/2010, DJe de 16/11/2010).

2.
Nesse sentido, como a própria embargante, nas razões recursais do agravo de instrumento, deduziu fundamentos para demonstrar que a decisão recorrida, caso mantidos os seus termos, poderia ensejar a propositura de inúmeros embargos de terceiro, em função da existência de vários imóveis já alienados, porém ainda não efetivamente transferidos, a limitação definida no acórdão impugnado não viola o princípio da congruência, mas apenas concede medida que pode ser extraída da interpretação lógico-sistemática da peça recursal.

3
.

N
o que se refere à suposta omissão quanto à tese de que o deferimento da expedição de certidão para averbação premonitória, neste momento processual, é excessiva, não se vislumbra o referido vício. O acórdão recorrido é claro ao afastar a alegação de excessividade da medida, que não possui caráter de constrição patrimonial, sendo que eventual abuso de direito por parte do embargado poderá ser objeto de pleito indenizatório.

4.
Quanto à alegação de obscuridade, sabe-se que tal vício ocorre quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação,
o que não se constata no acórdão impugnado,
que claramente limitou a eficácia da decisão recorrida para que eventuais averbações premonitórias a serem promovidas pelo embargado recaiam unicamente sobre bens que efetivamente integrem o patrimônio da embargante.

5.

Também não se vislumbra a ocorrência d
o vício de contradição, que consiste na adoção de premissas incompatíveis entre si.
De fato, a constatação de que não há avaliação ou outros elementos para indicar o valor dos bens caucionados foi empregada apenas a título de reforço quanto à pertinência da expedição de certidão para averbação premonitória, diante da possibilidade de que os bens correspondam a uma parcela ínfima do que venha a ser apurado em liquidação, afirmação que não é incompatível com a ausência de definição do valor devido, ora sob apuração.

6.

Portanto
, as questões
ventiladas
pela embargante consistem, na verdade, em mero inconformismo quanto ao que restou decidido no acórdão embargado, objetivando rediscutir a questão, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se

de embargos de declaração opostos
pela
PROENG CONSTRUTURA E INCORPORADORA LTDA.
contra o v. acórdão e evento ID n.º 6101182, proferido por esta Colenda Câmara, que, por maioria, deu parcial provimento ao agravo de instrumento por ela interposto.

Nas razões recursais de evento ID. n.º 6276941 a embargante alega, em síntese:
(I)

violação ao princípio da adstrição, por ter sido concedida medida não pleiteada pelas partes;
(II)

omissão quanto à tese de que a emissão de certidão para averbação premonitória, neste momento processual, é excessiva, pois não há definição acerca do
quantum debeatur
;
(III)

obscuridade ao não ter sido estabelecida limitação sobre as pretensas averbações premonitórias;
(IV)

contradição pelo fato de ter sido reconhecida a ausência de avaliação ou outros elementos para definição do valor dos bens caucionados, ao passo em que se autorizou a realização das averbações premonitória
s
sem a definição do valor devido.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Sustenta a embargante que o acórdão recorrido violou o princípio da adstrição “
ao manter a decisão agravada, mas consignando que as averbações premonitórias a serem promovidas pelo agravado ‘deverão ocorrer unicamente em imóveis de efetiva propriedade da agravante, não alienados a terceiros, devendo a agravante apresentar em juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, rol de bens móveis e/ou imóveis que integrem efetivamente o seu patrimônio, passíveis de registro, e aptos a efetivação da averbação premonitória’”.

Com relação a
tal
argumento, destaca-se que o pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo (REsp n. 1.049.560/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/11/2010, DJe de 16/11/2010).

Nesse sentido, como a própria embargante, nas razões recursais do agravo de instrumento, deduziu
fundamentos para
demonstrar que a decisão recorrida, caso mantidos os seus termos, poderia ensejar a propositura de
inúmeros
embargos de terceiro,
em função da existência de vários imóveis já alienados, porém ainda não efetivamente transferidos,
a limitação definida no acórdão impugnado não viola o princípio da congruência, mas apenas concede medida que pode ser extraída da interpretação
lógico-sistemática
da peça recursal.

Com efeito, nesse ponto, o acórdão recorrido acolheu a tese recursal, razão pela qual deu-se parcial provimento ao recurso, apenas para liminar as averbações premonitórias aos bens que efetivamente integrem o patrimônio da recorrente.

Prosseguindo, no que se refere à suposta omissão quanto à tese de que o deferimento da expedição de certidão para averbação premonitória, neste momento processual, é excessiva, não se vislumbra o referido vício. O acórdão recorrido é claro ao afastar a alegação de excessividade da medida, que não possui caráter de constrição patrimonial, sendo que eventual abuso de direito por parte do embargado poderá ser objeto de pleito indenizatório, confira-se:

"Assim, o deferimento do pleito formulado pelo agravado se mostra compatível com o objetivo do art. 828 do CPC, que visa precipuamente dar ciência à coletividade quanto à existência de uma demanda executiva (no caso, etapa prévia ao cumprimento) e estabelecer presunção de fraude à execução quando o bem, a despeito da averbação, for alienado (art. 792, inciso II, CPC).

Ressalte-se, por oportuno, que a averbação em comento não constitui constrição judicial, de forma que, ao promover o liquidante/agravado a inclusão das informações nos registros competentes, somente estará dando caráter geral (erga omnes) à tramitação do feito, a fim de que terceiros tenham ciência.

Quanto à possibilidade de que o agravado incorra em abuso de direito ao promover as averbações, causando prejuízo à agravante, importa destacar que o próprio art. 828, em seu § 5º, determina que o exequente indenize o executado em caso de averbação manifestamente indevida, processando-se o incidente em autos apartados.

Ademais, conquanto não haja nos autos, de fato, nenhuma evidência de que a agravante, sociedade empresária de porte considerável, não possui capacidade para adimplir eventual indenização que venha a ser definida em liquidação, tal circunstância não impede que o liquidante/agravado adote medidas destinadas proteger seus interesses, medidas estas que, como salientado, não se confundem com a penhora ou outra restrição de maior importância".

Quanto à alegação de obscuridade, sabe-se que tal vício ocorre quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação, o que não se constata no acórdão impugnado, que claramente limitou a eficácia da decisão recorrida para que eventuais averbações premonitórias a serem promovidas pelo embargado recaiam unicamente sobre bens que efetivamente integrem o patrimônio da embargante.

Também não se vislumbra a ocorrência d
o vício de contradição, que consiste na adoção de premissas incompatíveis entre si.

De fato, a constatação de que não há avaliação ou outros elementos para indicar o valor dos bens caucionados foi empregada apenas a título de reforço quanto à pertinência da expedição de certidão para averbação premonitória, diante da possibilidade de que os bens correspondam a uma parcela ínfima do que venha a ser apurado em liquidação, afirmação que não é incompatível com a ausência de definição do valor devido, ora sob apuração.

Portanto, as questões ventiladas pela embargante consistem, na verdade, em mero inconformismo quanto ao que restou decidido no acórdão embargado, objetivando rediscutir a questão, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida. 3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.